Tribunal: TJMT
Processo: 27217-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599010-6 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80272173220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80272173220198110001
Requerente: ELBA ESPINDOLA DOS SANTOS
Requerido: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
Beneficiário: ELBA ESPINDOLA DOS SANTOS
Conta Judicial 4500118023638
Valor: R$ 308,62 (trezentos e oito reais e sessenta e dois centavos)
Autorizado: ELBA MACHADO ESPINDOLA
CPF/CNPJ: 240.625.531-04
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta ELBA MACHADO ESPINDOLA
CPF/CNPJ Titular Conta 240.625.531-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 4002288 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763535 1/1